Tribunal: TJSP
Processo: 1011115-48.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - contrato bancário - encerramento unilateral pelo banco, precedido de aviso à correntista - ausência de conduta abusiva - Resolução no 2.025/93 do BACEN, com a redação dada pela Resolução no 2.474/00 - bloqueio de numerário - prejuízo não comprovado - dever de indenizar afastado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - contrato bancário - encerramento unilateral pelo banco, precedido de aviso à correntista - ausência de conduta abusiva - Resolução no 2.025/93 do BACEN, com a redação dada pela Resolução no 2.474/00 - bloqueio de numerário - prejuízo não comprovado - dever de indenizar afastado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011115-48.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
LUCIANA DE ANDRADE TORRES MUNNIK (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
APPARECIDA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Dr. Murilo
Padilha Zanette pediu sustentação oral mas não estava presente quando o processo foi
chamado para sustentar.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37550
Apelação no 1011115-48.2017
Apelante: Luciana de Andrade Torres Munnik e outro
Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A
Ação indenizatória de danos materiais e morais - contrato
bancário - encerramento unilateral pelo banco, precedido de
aviso à correntista - ausência de conduta abusiva - Resolução
no 2.025/93 do BACEN, com a redação dada pela Resolução no
2.474/00 - bloqueio de numerário - prejuízo não comprovado -
dever de indenizar afastado - ação julgada parcialmente
procedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por LUCIANA DE ANDRADE
TORRES MUNIK e MARIA APARECIDA ANDRADE contra ITAÚ
UNIBANCO S/A buscando a indenização por danos materiais e morais. Ao
relatório de fls. 190/192, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente. Apelaram as autoras alegando que o encerramento da conta
não foi comunicado com antecedência, acrescentando que não lhes foi
informado o motivo do cancelamento. Alegam, ainda, que foram
bloqueados R$ 20.600,00 da conta corrente, causando transtornos e
dificuldades financeiras, afirmando que a autora Luciana perdeu a
possibilidade de comprar o veículo que almejava e vender terreno de sua
propriedade em razão de não mais possuir a conta ativa. Aduzem a
abusividade da conduta da instituição financeira. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que o encerramento da conta
corrente por ato unilateral da instituição financeira foi previamente
comunicado às autoras (fls. 27), com menção ao prazo de 30 (trinta) dias
para o efetivo encerramento, observando-se, assim, as medidas previstas na
Resolução no 2.025/93 do BACEN, com a redação dada pela Resolução no
2.747/00.
E, não obstante o motivo genérico do encerramento da
conta, “desinteresse comercial”, não há nos autos elementos suficientes
para corroborar a alegação de conduta abusiva da instituição bancária.
A respeito da ausência de abusividade no encerramento
unilateral da conta corrente, colhe-se da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTA-CORRENTE
E
SERVIÇOS
RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO DE CONTACORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER
ABUSIVO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
(CC/2002,
ART.
473).
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
CONTRATAR.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 39,IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO. 1. Em
regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e
duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de
conta corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição
financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras
peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de
produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação
de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a
Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela
Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes
rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente e de outros
serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3. Recurso especial provido”
(REsp no 1.538.831-DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, j. 04/08/2015).
A jurisprudência deste Tribunal não discrepa de tal
entendimento: “Responsabilidade civil. Danos morais. Encerramento de
conta corrente. Alegação pelos autores que as duas contas correntes
discutidas foram encerradas pelo banco réu de forma abrupta e
desmotivada. Demonstrado que os autores foram notificados da abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do procedimento de encerramento das contas, da concessão do prazo
razoável de trinta dias para o encerramento definitivo, bem como de
todas as medidas que deveriam ser adotadas por eles. Autores que,
quando do encerramento das contas, levantaram os valores nelas
existentes. Responsabilidade civil. Danos morais - Banco réu que tem
direito de encerrar conta corrente mediante notificação prévia do
correntista. Precedentes do STJ e do TJSP. Encerramento unilateral
legítimo. Dano moral não caracterizado. Autores que tiveram parte dos
cheques devolvidos por ausência de fundos antes do encerramento da
conta. Autores que foram comunicados de que deveriam manter na conta
que estava em procedimento de encerramento saldo suficiente para
honrar com as suas obrigações. Demais cheques, devolvidos pelo motivo
conta encerrada e apontados no 'CCF', que foram emitidos pelo coautor
Ricardo depois de seu encerramento, o que era de seu pleno
conhecimento. Improcedência da ação decretada. Apelo do banco réu
provido. Responsabilidade civil - Danos morais. Pleiteada pelos autores a
majoração da indenização por danos morais. Sentença reformada, a fim
de se julgar a ação improcedente. Perda do objeto. Apelo dos autores
prejudicado”
(Apelação
no
1120374-63.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador JOSÉ MARCOS MARRONE, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 07/03/2018).
Na espécie, não há provas de que durante o regime de
encerramento da conta as autoras foram impedidas de realizar transações
bancárias para atender suas mais prementes necessidades, encargo que lhes
incumbia, sob pena de carrear ao réu o ônus de provar fato negativo.
Ainda, os alegados transtornos em relação à venda de
imóvel e compra do automóvel não se mostram verossímeis. A uma,
porque o imóvel era de propriedade de uma das autoras, e não se verifica
razão para o comprador deixar de realizar o pagamento ajustado tão
somente pelo fato de a credora não mais dispor de conta corrente. A duas,
porque a nota fiscal do veículo data de julho de 2015 (fls. 47), assim como
a comunicação de venda (fls. 49), ao passo que o bloqueio de valores
ocorreu em dezembro de 2016, razão pela qual não se vislumbra o nexo
causal do alegado dano moral.
Por essas razões, forçoso concluir que os danos morais não
restaram configurados, além do que, nos termos da r. sentença, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encerramento unilateral da conta corrente, por si só, não constitui ato
ilícito.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões
recursais, mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária
sucumbencial, que bem remunera o trabalho desempenhado nesta sede
recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator